Tribunal: STJ
Processo: 2262227-08.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651998 - SP (2024/0191068-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
GABRIELA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - SP409770
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ALVES ALECRIM
ADVOGADO
: GLÁUCIO DE MORAIS SIERRA - SP232513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
3. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do
STF).
4. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA47583438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 84a29cc0-2310-4844-bbc9-a424924dee86

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 84a29cc0-2310-4844-bbc9-a424924dee86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651998 - SP (2024/0191068-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
GABRIELA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - SP409770
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ALVES ALECRIM
ADVOGADO
: GLÁUCIO DE MORAIS SIERRA - SP232513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
3. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do
STF).
4. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

Trata-se de agravo interno (fls. 190-199) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 183-187), mantendo
a inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ,
haja vista que "o Tribunal
, apreciou, expressamente, o pedido da Agravante
a quo
consubstanciado no chamamento ao processo da Seguradora" (fl. 192). Segundo
afirma, referido pleito "deveria, obrigatoriamente, ser acolhido, visto que o chamamento
ao processo é indiscutível, diante do artigo 130 do Código de Processo Civil, e do
artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor" (fl. 194).
Portanto, "ainda que não se acolha o pedido de denunciação à Lide da
seguradora, não há como se rejeitar o pedido de chamamento ao processo, sendo que
tal pleito foi apresentado pela Agravante, tanto perante o Juízo de 1o grau, como ao
Tribunal
" (fl. 194).
a quo
"Sem prejuízo do acima, concernente ao indeferimento da denunciação à
Lide ou do chamamento ao processo da seguradora, não obstante o artigo 88 do
Código de Defesa do Consumidor (que veda a denunciação à Lide na relação de
consumo)", a agravante reitera as seguintes alegações (fl. 195):
- o artigo 101, inciso II, do Código de Processo Civil, admite,
excepcionalmente, a intervenção de terceiros fundada em contrato de seguro;
- o chamamento ao processo ensejará a celeridade processual, porquanto
possibilitará a decisão de duas demandas em um único processo, fazendo
com que, em caso de acolhimento do chamamento, a seguradora responda,
desde logo, pelo prejuízo experimentado pela chamada até o limite previsto
na apólice, facilitando a medida, inclusive, a satisfação da postulação
deduzida pela Agravada; e
- é possível o chamamento ao processo, nos termos do artigo 130, do
Código de Processo Civil, e do artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor.
Menciona julgados do TJRS e do TJMG para reforçar a tese de
possibilidade de chamamento ao processo da seguradora, "em relações de consumo"
(fls. 195-196).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 204).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (f
ls. 183-187):
Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a violação dos
dispositivos legais apontados como violados, incidência da Súmula n. 7 do
STJ e ausência de cotejo analítico (e-STJ fls. 141/143).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 83):
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - Denunciação da lide e
chamamento ao processo Seguradora Inadmissibilidade Demanda
fundada em relação de consumo Intervenção de terceiro legalmente
vedada Facilitação da defesa do consumidor em juízo Jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Agravo de
instrumento improvido.
No recurso especial (e-STJ fls. 88/102), interposto com fundamento no art.
105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou divergência
jurisprudencial e violação dos arts. 125, II, e 130 do CPC/2015 e 101, II, do
CDC alegando, em síntese, o cabimento da denunciação à lide, "nas
hipótese em que há obrigação de indenizar, em ação regressiva, por lei ou
por contrato" (e-STJ fl. 95).
Ademais, "o artigo 101, inciso II, do mesmo diploma, admite,
excepcionalmente, a intervenção de terceiros fundada em contrato de
seguro" (e-STJ fl. 94).
Requer efeito suspensivo.
No agravo (e-STJ fls. 146/169), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
Com base nos elementos de convicção e nas especificidades do caso, o
Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento da denunciação à lide e chamamento ao processo, sob a
seguinte motivação (e-STJ fls. 84/85):
O inconformismo pode e deve ser examinado e resolvido desde logo,
independentemente de resposta.
Não vinga, todavia.
Isto porque a relação existente entre as partes é realmente de consumo,
decorrente do contrato de prestação de serviço de transporte, com o que, e
de pronto, se constata vedação expressa à pretendida denunciação da lide
(art. 88 do CDC), tanto mais por ser também fundamento da ação a
responsabilização de forma objetiva, casos em que não cabe denunciação,
certo que poderá a agravante cobrar de quem de direito os prejuízos que
eventualmente vier a sofrer.
Tem-se, outrossim, que o C. Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso
análogo relativo ao transporte de mercadorias, fixou entendimento "no
sentido de que tratando-se de mero direito de regresso, cuja existência
depende da discussão da natureza da relação contratual estabelecida entre
as partes denunciante e denunciada, estranha ao pleito principal, deve ser
negada a denunciação da lide, sob pena de contrariar o princípio da
celeridade processual que essa modalidade de intervenção de terceiro
objetiva resguardar (REsp 464.014/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJ
p. 224)" (AgRg
23/08/2007
10/09/2007
no Ag 1092218/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
21/10/2008
06/11/2008
Especificamente sobre a denunciação da lide em casos de
responsabilização por falha na prestação de serviços, essa mesma C. Corte,
revendo posições anteriores, fixou entendimento segundo o qual "tratando-
se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor,
Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

descabe a Denunciação da Lide, a teor do art. 88 do CDC" (AgRg no AREsp
195.165/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/10/2012
14/11/2012
No mesmo sentido: "A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do
CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto
(art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)"
(REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/05/2012
28/05/2012
Anote-se, por fim, que não é obrigatória a denunciação em tal caso, porque,
mesmo à falta dela, a denunciante não perderia eventual direito de regresso;
assim, processar-se a lide secundária somente oneraria o processo, em
prejuízo de sua celeridade. [...]
Tampouco se admite o chamamento ao processo.
Como já observado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 88 do
CDC faça menção apenas à denunciação da lide, é firme o entendimento de
que tal vedação se estende ao chamamento ao processo, visando garantir a
defesa em juízo do consumidor.
A propósito: "A vedação ao chamamento ao processo, ainda que feito na
contestação, justifica-se na medida em que a cadeia produtiva
solidariamente responsável perante o consumidor pode ser - e na maioria
das vezes o é - muito longa, o que implicaria na formação de um grande
litisconsórcio passivo facultativo, que dificultaria a defesa do consumidor em
juízo em violação ao disposto no art. 6o, VIII do CDC" (AgInt no AREsp n.
1.644.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
24/8/2020
26/8/2020
E ainda: "O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do
procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a
efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao
processo na hipótese sob exame" (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
21/09/2017
).
29/09/2017
A matéria debatida pela parte recorrente se encontra pacificada nesta Corte
Superior, nos termos do que decidido pelo TJSP, no sentido de que, em se
tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos
do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidente, portanto, as
Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA
E
VENDA.
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE
CONVENCIMENTO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
CONSONÂNCIA DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
SÚMULA 83. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. "O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de
relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do
art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83
/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.344.836/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Ademais, "A jurisprudência desta Casa
28/8/2023
30/8/2023
reconhece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que
Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

figuram na cadeia de consumo na compra e venda de
imóvel. Precedentes" (AgInt no REsp n. 2.007.481/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
10/10/2022
).
17/10/2022
3. A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento
sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às
hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
[...]
5 Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
13/5/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMÓVEL.
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
POSTERIOR.
APLICAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ARTIGO 88 DO CDC.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação indenizatória.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o
qual, em "[...] se tratando de relação de consumo, descabe a
denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do
Consumidor [...]" (AgInt no AREsp n. 997.269/BA, Quarta Turma, DJe
de
). Precedentes.
29/8/2018
4. Agravo interno no recurso especial não provido, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no REsp n. 2.105.692/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
10/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
2. "Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da
lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/11/2019
19/11/2019
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp n. 1.591.754/SP, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2020
14/5/2020

Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CASO ENVOLVENDO RELAÇÃO DE
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.401.009/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
2/12/2019
.)
6/12/2019

Quanto à alegação de que é possível o chamamento ao processo da
seguradora da prestadora de serviço, com base no art. 101, II, do CDC, não
houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre a questão nos termos
alegados no especial, nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de
embargos declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da
insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. JULGO PREJUDICADO o
pedido de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante apenas reitera a tese
subsidiária do recurso especial de violação dos arts. 130 do CPC/2015 e 101, II, do
CDC, deixando de rebater especificamente, todavia, o fundamento da decisão
ora agravada de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Dessa forma, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
(...).
3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e
da Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.895.548/GO, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
18/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.070.227/ES, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/2/2018
27/2/2018

O Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos
a quo
arts. 130 do CPC e 101, II, do CDC sob o enfoque dado pela parte, nem a Corte local
foi instada a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Portanto, devem ser
aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ademais, a incidência dos referidos óbices impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial apontada sobre a mesma questão.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47096443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 11:43:23
Código de Controle do Documento: ac335191-062f-42d7-beaf-60540bd5b551

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.651.998 / SP
Número Registro: 2024/0191068-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10267675220238260002 20230001000325 22622270820238260000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A
ADVOGADOS : MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
GABRIELA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - SP409770
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ALVES ALECRIM
ADVOGADO
: GLÁUCIO DE MORAIS SIERRA - SP232513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE PESSOAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIACAO METROPOLE PAULISTA S/A
ADVOGADOS : MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
GABRIELA CONCEIÇÃO TEIXEIRA - SP409770
AGRAVADO
: PAULO SERGIO ALVES ALECRIM
ADVOGADO
: GLÁUCIO DE MORAIS SIERRA - SP232513
TERMO
Documento eletrônico VDA47579167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: 0026dfb7-be09-46b4-9a51-2a24249069dc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: 0026dfb7-be09-46b4-9a51-2a24249069dc